Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a legitimidade passiva do banco administrador para figurar em demandas relacionadas à má administração das contas individuais vinculadas ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício(s) passível(eis) de correção pela via aclaratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração cabem apenas para sanar erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões necessárias à formação do juízo decisório, concluindo pela legitimidade passiva do banco administrador em demandas relacionadas à movimentação e atualização de contas individuais, de acordo com normas de regência e precedentes qualificados que tratam da matéria.
5. Prequestionamento fictício é suficiente para viabilizar recursos às instâncias superiores, conforme o art. 1.025 do CPC, dispensando manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento. "Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC, não sendo, portanto, a via adequada para rediscussão do mérito do julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp no 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), e CC no 161.590/PE.